Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E MORAL. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Reclamação apresentada pela vítima de violência doméstica e familiar para o deferimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência com base na violência física, psicológica e moral sofrida pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violência física, psicológica e moral, previstas no art. 7o, inciso I, II e V, da Lei Maria da Penha, configuram ilícitos que justificam a adoção de medidas protetivas de urgência.
As medidas protetivas têm como objetivo garantir a segurança física e a integridade psicológica e moral da vítima, sendo suficientes para interromper a escalada de violência e prevenir novas agressões, conforme o previsto nos arts. 22 e 23 da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Reclamação procedente. Tese: Mesmo se tratando de agressões generalizadas durante a briga familiar, as informações colacionadas nos autos indicam risco à integridade física e psicológica da reclamante, o que autoriza o deferimento das medidas protetivas, nos termos do §4o do artigo 19 da Lei no 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 7o, I, II e V, 22 e 23.